Tribunal: CARF
Processo: 10166.729752/2012-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.729752/2012-69
ACÓRDÃO
2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO ROBERTO DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
É dedutível o montante da Pensão Alimentícia paga pelas regras do Direito
de Família em virtude de acordo judicial devidamente homologado
judicialmente ou acordado mediante escritura pública.
DESPESAS MÉDICAS
Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, pagos em
benefício próprio do contribuinte e ao de seus dependentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer o valor da dedução glosada a título de Pensão
Alimentícia no valor de R$ 36.140,82.

Assinado Digitalmente

Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
2
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery Brandao Barbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Para o sujeito passivo em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 29-34), referente ao(s) exercício(s)
2009, ano(s)-calendário 2008, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil. Após
a revisão da Declaração, foi apurado saldo de imposto a pagar de R$11.545,29,
mais multa de ofício e juros de mora.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.

Enquadramento legal consta da Notificação de Lançamento supracitada.
O contribuinte apresenta impugnação, na qual, em síntese, expõe os motivos de
fato e de direito que se seguem:
Apresenta cópias do Ofício n° 0038/96 da Justiça do DF, que comunica a sentença,
acordo, tornando definitivo o desconto nos vencimentos; Averbação por sentença
de 28/11/1995, transitada em julgamento; comprovante de desconto emitido
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
3
pelo Ministério do Meio Ambiente, que ratifica as informações constantes da
declaração.
Quanto à presunção de não ter havido dissolução da sociedade conjugal, entende
que a simples constatação de um mesmo endereço não afasta uma decisão
firmada em juízo, até porque compartilhar endereço para correspondência não
pressupõe convívio sob o mesmo teto. Por outro lado, a separação do casal
também não afasta a convivência familiar em razão dos filhos e demais familiares
e outras razões.
Pede a reconsideração. Caso não seja aceita, solicita oficiar o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade para o cancelamento do desconto da
Pensão Alimentícia Judicial e o Poder Judiciário, da decisão da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
É o relatório.
Decisão proferida pela DRJ/BSB, acórdão no 03-77.682, da 3a Turma, fls. 48/53,
manteve as glosas com relação aos pagamentos a título de Pensão Alimentícia Judicial e Despesas
Médicas do ora recorrente por não lograr êxito em apresentar documentação hábil.
Referido acórdão não foi ementado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/01/2018, fls. 57, o sujeito
passivo interpôs, em 08/02/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) a dedução de pensão alimentícia está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
1. Delimitação da lide
O litígio recai sobre os montantes das glosas efetuadas pela autoridade tributária
em seu lançamento de fls. 28/34 e relativas: a- Pensão Alimentícia no montante de R$ 36.140,82;
b- Despesas Médicas no montante de R$ 6.254;40.
2. Mérito
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
4
2.1.
Pensão Alimentícia
Ao manter a glosa no valor da presente rubrica, afirmou a autoridade de piso em
sua decisão ora guerreada, verbis:
(...)
Sobre a primeira infração, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial, cabe
trazer inicialmente à colação excerto da legislação tributária regente (destaques
acrescidos):
Decreto no 3.000/1999
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decretos-lei no. 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no. 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Lei no 9.250, de 1995, com a redação dada pelo art. 21 da Lei no 11.727/2008
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
...
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no5.869, de 11 de
janeiro de 1973- Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008) (Produção de efeitos)
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que qualquer dedução
eventualmente pleiteada pelo contribuinte poderá ser submetida à comprovação,
a critério da autoridade lançadora.
No caso de despesas com Pensão Alimentícia, pagas em face das normas do
Direito de Família, a legislação tributária estabelece, com clareza meridiana, que
se comprova a obrigação, simultaneamente:
· com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente
ou da Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde
é possível conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago
em dinheiro; data do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
5
· com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos
aos alimentandos.
Feitos esses esclarecimentos, a infração foi lavrada, em face da ausência de
comprovação da obrigação (Escritura Pública, Decisão Judicial ou Acordo
Homologado Judicialmente).
O impugnante sustenta que faz jus à dedução, conforme os documentos juntados
à peça de defesa: Ofício n° 0038/96 da Justiça do DF, que comunica a sentença,
acordo, tornando definitivo o desconto nos vencimentos; Averbação por sentença
de 28/11/1995, transitada em julgamento; e comprovante de desconto emitido
pelo Ministério do Meio Ambiente, que ratifica as informações constantes da
declaração.
Sem razão, no entanto.
Compulsando os autos, especialmente a folha 06, verifica-se que apresentou
como prova da obrigação de pagamento da pensão alimentícia tão somente
Ofício n° 0038/96, emitido em 15 de janeiro de 1996, ou seja, mais de uma
década antes do ano-calendário 2008. Este documento é meramente
comunicação ao Departamento de Pessoal da Agência Espacial Brasileira que foi
tornado definitivo o desconto dos vencimentos do ora impugnante.
Como se prelecionou acima, somente é cabível a dedução se fundada em
Decisão Judicial, Acordo Homologado Judicialmente ou Escritura Pública
devidamente apresentados, uma vez que tais documentos contêm os termos
integrais acordados à época: valor a ser pago a título de pensão alimentícia;
nomes dos alimentandos/representante; se por prazo certo ou indefinido;
condições suspensivas ou terminativas; outros eventuais encargos (despesas
médicas e com a instrução de alimentandos); etc. (negritei e sublinhei)
Dessa forma, uma vez que não corresponde o documento apresentado pelo
impugnante ao exigido pela legislação tributária para a comprovação da obrigação
de pagamento de pensão alimentícia, independentemente da comprovação de
eventuais retenções/transferências de valores, que serão tomadas como mera
liberalidade, subsiste a infração lavrada.
A questão do endereço, na ausência da apresentação do Acordo Homologado
Judicialmente, da Decisão Judicial ou da Escritura Pública, foi consignada na
descrição da infração como informação, não sendo a razão decisiva para a glosa,
mas sim a não apresentação dos documentos essenciais exigidos pela legislação
tributária supracitados.
As transferências de recursos a supostos beneficiários de pensão alimentícia
eventualmente comprovadas nos autos, na ausência dos documentos essenciais
acima apontados, serão tomadas como mera liberalidade. Não dedutíveis,
portanto.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
6
Por fim, quanto ao requerimento para que a Receita Federal do Brasil oficie o
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para o cancelamento
do desconto da Pensão Alimentícia Judicial, e o Poder Judiciário, para
comunicação desta Decisão, cabe de plano que denegá-lo. Tal competência legal
para solicitar desconto de pensão ao Poder Judiciário é exclusiva do ora
impugnante, se entender conveniente.
(...)
A despeito de me filiar com entendimento de que a prova documental deverá vir
logo anexada na fase impugnatória, a teor do que preconiza o art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, sob pena de preclusão se não atender o quanto disposto no parágrafo 5o do mesmo
artigo e diploma legal, no presente caso, à vista do conjunto probatório carreado aos autos
somente na fase recursal consubstanciado nos documentos de fls. 69/85, restou comprovado
existir uma sentença homologatória da separação judicial entre o recorrente e a Sra. Maria de
Lurdes Souza Araújo, cumprindo a exigência constante da decisão proferida pela autoridade de
piso ao analisar a questão.
Destarte, deve ser revertida o montante da glosa levada a efeito com relação à
presente rubrica.
2.2.
Despesas Médicas
Considerando que as alegações de fundo do presente recurso voluntário, no
tocante ao montante principal das exações, em nada diferem daquelas apresentadas em sede de
impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento perfilhado por este Relator em vista do disposto no § 12, I, o
art. 114 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de
defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição de excertos do voto condutor neste particular, in verbis:
(...)
No que tange à infração de Dedução Indevida de Despesas Médicas, a fim de
subsidiar o exame da questão, assim dispõem os dispositivos que regulam a
matéria (destaques acrescidos):
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
7
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto 3.000 de 26 de março de 1999:
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250/95, art. 8o, II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250/95, art. 8o, §2o):
(...)
II – restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento.
Conclui-se dos preceitos acima que as despesas médicas estão sujeitas à
comprovação, se assim solicitado pela Fazenda Pública, cabendo ao contribuinte
provar que faz jus às deduções. Ou seja, no caso dos gastos com saúde, que
realmente efetuou pagamentos relativos a serviços prestados por médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais,
hospitais, despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias para o seu próprio tratamento ou
de dependentes, nos valores e nas datas constantes dos comprovantes em seu
poder.
No caso em concreto, o impugnante traz os documentos de folhas 07-08, relativos
ao Plano de Assistência Médico Hospitalar, os quais não contêm informação se os
gastos com esse plano foram exclusivamente do impugnante ou se também
houve pagamentos para outros beneficiários, incluídos no valor total
demonstrado. Não é demais repisar o já mencionado acima, somente são
dedutíveis as despesas médicas próprias e com dependentes incluídos na
Declaração de Ajuste Anual.
Assim, na ausência desse esclarecimento essencial, tem-se como não comprovada
adequadamente a dedução de despesas médicas pleiteada. Mantida a infração
lavrada, por conseguinte.
(...)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.274 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.729752/2012-69
8
À míngua de outros elementos trazidos pelo ora recorrente em sua peça recursal
capazes de malferirem a higidez da decisão proferida pela autoridade de piso, entendo que a
mesma deve permanecer por seus próprios fundamentos de fato e de direito com relação à
dedutibilidade dos gastos com Despesas Médicas.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, DAR-
LHE PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer o valor da dedução glosada a título de Pensão
Alimentícia no valor de R$ 36.140,82.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original